Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de embriaguez ao volante, pretendendo a absolvição da acusada por inexistência de prova cabal da alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questões em discussão
2. A discussão abrange: (i) a suficiência das provas para comprovar a alteração da capacidade psicomotora da ré; (ii) a validade do teste do etilômetro como prova; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência da ré.
III. Razões de decidir
3. Conjunto probatório (teste de alcoolemia, depoimentos policiais e confissão) confirma a alteração da capacidade psicomotora. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. A presunção de legitimidade do teste do etilômetro permanece hígida, inexistindo contraprova pela Defesa. Adicionalmente, o §2o do art. 306 do CTB admite a utilização de outras provas além do teste técnico.
5. A análise da reincidência revela que a medida restritiva de direitos não é socialmente recomendável, dado o contexto de reincidência por conduta no trânsito, sendo mantida a decisão pela pena privativa de liberdade.
6. Redimensionamento da pena, de ofício, em razão de erro na valoração das circunstâncias judiciais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Pena redimensionada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, art. 44, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2284634/DF; STJ, AgRg no HC 806663/SP; TJDFT, Acórdão 1921406, 3a Turma Criminal.